Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0701073-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO RODRIGUES DA COSTA, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal (DF) que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Aduz o postulante que o Magistrado da origem não determinou prazo para o cumprimento da obrigação, apesar de o recorrente possuir 86 (oitenta e seis) anos de idade e se encontrar internado na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, com necessidade de transferência imediata para a UTI, ante o risco de morte. Argumenta que o relatório médico anexado aos autos atesta o grave estado de saúde do paciente, com piora na função renal e hematológica. Tece arrazoado sobre a tutela constitucional do direito à saúde, bem como ressalta os normativos no âmbito do Distrito Federal que versam sobre a matéria. Acrescenta que a Resolução 2079 de 2014, do Conselho Federal de Medicina, proíbe a permanência de pacientes em UPAs por mais de 24 horas, como está ocorrendo no caso concreto, eis que o agravante foi admitido em 13/1/2025 na UPA de Ceilândia. Por fim, alega que determinar à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) sem estabelecer os critérios e o prazo para o fornecimento do leito de UTI consiste, na prática, em tornar inócua a r. decisão judicial. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o agravado promova a internação do agravante no prazo máximo de 12 horas, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme prescrição médica. Em petição de ID 67864841, agravante esclarece que peticionou em sede de plantão, conforme orientado pelo Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA, nos termos da certidão de ID 67864842. É o relato do essencial. Decido. Defiro, de início, a gratuidade de justiça ao agravante. O presente caso se amolda à hipótese prevista no inc. IV c/c § 1o, ambos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que versa sobre os casos em que a urgência e a gravidade não permitem aguardar o horário regular do expediente forense. Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Sobre a matéria em análise, consabido o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio TJDFT sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MAL SÚBITO. INTUBAÇÃO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O entendimento pacificado desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 2. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 4. Constatada a necessidade de internação em leito de UTI, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do impetrante, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1687195, 0736537-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a internação em Unidade de Terapia Intensiva pleiteada pela impetrante. 2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Concedida a gratuidade de justiça à impetrante. (Acórdão 1862228, 0704814-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024) Em uma análise perfunctória, própria dessa fase, verifica-se que está devidamente demonstrada a necessidade do agravante de ser imediatamente internado em UTI, inclusive com suporte hematológico, tendo em vista o seu grave estado geral de saúde relatado no Relatório Médico de ID 6786840 (fls. 26/27), com registro pela médica responsável pelo seu atendimento de “piora na função renal importante e piora hematológica”. Ademais, trata-se de paciente idoso, com 86 (oitenta e seis) anos de idade, sendo que a decisão agravada, proferida em 17/1/2025, que concedeu parcialmente a tutela de urgência, deixou de fixar prazo para o cumprimento da ordem judicial pelo agravado. Assim, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor do recorrente, bem como a ineficácia da medida caso não estabelecido prazo para o seu cumprimento, haja vista o indiscutível potencial lesivo do quadro clínico informado. Dessa forma, no exercício de manifesto juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão do agravante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro o pedido liminar e determino à autoridade coatora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico constante dos autos, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Intimem-se, com urgência, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, bem como a Central de Regulação de Leitos de UTI, para que deem imediato cumprimento à presente decisão. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Ultimadas tais providências, remetam-se os autos ao eminente relator deste recurso, Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA/DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista